Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.